Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714695-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE MATIAS DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Impetrante HENRIQUE MATIAS DE JESUS (ID 64301205), em face do DISTRITO FEDERAL ante a sentença (ID 64301202) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do mandado de segurança visando a anulação do ato de não recomendação do Impetrante ao cargo almejado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante alega que: 1) se trata, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo candidato aprovado dentro do número de vagas, contra ato administrativo que negou o acesso ao quadro de servidores da PMDF nos termos do edital n. 04/2023 - DGP/PMDF, em virtude da existência de ocorrência policial em que consta como pessoa de interesse, em descumprimento da tese firmada no tema 22/STF; 2) mero boletim de ocorrência que não tem aptidão a se transmutar em inquérito ou ação penal, sendo completamente descabida a constatação de excepcionalidade da situação trazida a lume com base em mera gravidade abstrata do delito; 3) o que se discute é a legalidade do ato administrativo que restringiu o acesso a cargo público de forma equivocada, visto que as restrições quanto ao acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, observando o princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida; 4) a probabilidade do direito se encontra presente em virtude da própria situação fática apontada, ecoada no tema 22 do STF, que assim dispõe: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal; 5) pesa sobre Recorrente mero registro de boletim de ocorrência que não foi objeto de investigação policial ou de ação penal, sendo certo que as informações ali constantes negam a prática delitiva. Ainda que não fosse, sem a formação de coisa julgada em seu desfavor não seria viável a decisão de não recomendação que serviu como base à sua eliminação do certame; 6) a fragilidade dos elementos de prova e a gravidade abstrata do delito não se prestam à eliminação do Impetrante do certame, mormente quando comprovou que as investigações foram arquivadas; 7) o periculum se encontra presente tendo em vista o risco de o Peticionante não ser nomeado em tempo hábil e não ter acesso ao curso de formação. Com efeito, será ele preterido pelos demais servidores do órgão com reflexos claros em sua progressão funcional, como vem sendo privado da remuneração inerente ao exercício do cargo público em questão; 8) o perigo na demora é real pois priva o Peticionante dos rendimentos do cargo e das possibilidades de progressão funcional. Requer a concessão de liminar no bojo da apelação para que seja determinada a Convocação do Impetrante para participar do Curso de Formação Profissional referente ao certame do edital n. 04/2023 -DGP/PMDF. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO A Apelação interposta pela ora Requerente não possui, em regra, efeito suspensivo, no entanto, é dado ao Relator conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima referidos. De início, cumpre pontuar que não se desconhece a Tese fixada pelo Supremo no julgamento do RE n. RE 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Todavia, a aplicação da aludida Tese deve ser feita com as cautelas necessárias, visto que no próprio julgado, ressalvou-se a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. A decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletim de ocorrência (ID 64301184), por entender que “o fato narrado [no boletim de ocorrência] se reveste de especial gravidade, porquanto relata ocorrência inserida no contexto de violência sexual. Oportuno registrar que o delito de estupro de vulnerável é considerado hediondo, e que o núcleo do tipo é praticado mesmo que haja o consentimento da vítima, razão pela qual posterior relação amorosa entre o suposto autor e vítima não teria o condão de afastar o cometimento do delito”. Com base na Ocorrência Policial 3512/2017 da 24a DP, o Juízo sentenciante entendeu estar revelado o caráter completamente dissociado aos deveres legais e éticos do PMDF, pois o próprio Impetrante, na sua oitiva policial, praticamente confessa o cometimento de crime gravíssimo gravíssimos para quem pretende respeitar a dignidade da pessoa humana. O Julgador singular pontua que tais fatos relevam a ocorrência, em tese, de crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, sujeito a pena de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e que se encontra em apuração, não estando sequer prescrito (nos termos do art. 109, inc. I, do CP). Além disso, é evidente que não é preciso condenação em ação judicial ou processo administrativo disciplinar para o candidato ser eliminado do certame por incompatibilidade ético na Sindicância de Vida Pregressa. No presente caso, consta nos autos a ocorrência policial (ID 64301184) que o Impetrante foi flagrado mantendo relações íntimas com a menor (13 anos de idade), constando na ocorrência que o “suspeito teria confirmado ser namorado da vítima e que estavam trocando carícias quando Sara passou a tocar no seu pênis; Em entrevista com a testemunha ANTONIO esse teria confirmado para o SGT. NILSON que viu SARA tocando o pênis de HENRIQUE”. Assim, no presente caso, a questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim o cometimento atos tipificados como delito de estupro de vulnerável, considerado hediondo, e que o núcleo do tipo é praticado mesmo que haja o consentimento da vítima. Portanto, tais atos cometidos em face a menor, que deve ser protegida por aqueles que exercem o cargo de policial militar, são incompatíveis com o exercício da função pública. Em análise sumária, típica desse momento processual, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso do Apelante, pois é possível reputar como grave o fato descrito na ocorrência policial, sendo certo que se trata de comportamento social reprovável, incompatível com o exercício do cargo de policial militar, ainda mais cometido em face de vulnerável, com apenas 13 anos à época do fato (ID 64301184). Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos para apreciação do mérito da Apelação interposta pelo Recorrente. Brasília, 25 de setembro de 2024 13:09:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador